Tribunal: TJSP
Processo: 2132499-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de Segurança - Posto de Gasolina - Pretensão liminar de ver suspenso o ato administrativo que cassou a eficácia da inscrição estadual de auto posto lacrado sob a alegação de venda de combustível com teor de álcool anidro fora das especificações da ANP - Indeferimento pelo nobre Juízo monocrático - Decisório que merece ser parcialmente reformado - Não obstante, à

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de Segurança - Posto de Gasolina - Pretensão liminar de ver suspenso o ato administrativo que cassou a eficácia da inscrição estadual de auto posto lacrado sob a alegação de venda de combustível com teor de álcool anidro fora das especificações da ANP - Indeferimento pelo nobre Juízo monocrático - Decisório que merece ser parcialmente reformado - Não obstante, à infração administrativa, como a do presente caso, há de se aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, visto que, "prima facie", a irregularidade observada tão-só em uma das bombas/tanques de combustível não comportaria a medida extrema de interdição total do estabelecimento comercial do Agravante. Recurso parcialmente provido.